Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. PROBABILIDAE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. A relação decorrente de contrato de locação não se caracteriza, em regra, como de consumo, de modo que não se pode falar em abusividade da cláusula arbitral compulsória.
2. Eventual nulidade do compromisso arbitral deve ser analisada mediante cognição exauriente da demanda, a qual não é realizada pela via estreita de agravo de instrumento.
3. Ausente a probabilidade do direito, é incabível, por meio de decisão liminar, a suspensão de desocupação.
4. Recurso conhecido e desprovido.